Tribunal: TJMT
Processo: 1000808-04.2024.8.11.0086
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000808-04.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JAUZIRA DE SOUZA MAZZUCHETTI - CPF: 962.948.411-00 (APELANTE), LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES - CPF: 004.183.641-33 (ADVOGADO), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. CONTRATAÇÃO DIGITAL COMPROVADA. ASSINATURA ELETRÔNICA VÁLIDA (SELFIE, GEOLOCALIZAÇÃO E VALIDAÇÃO DOCUMENTAL). DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por aposentada contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de contrato de cartão de crédito consignado, cumulado com repetição de indébito e indenização por danos morais, mantendo os descontos realizados em seu benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o recurso deveria ser conhecido, ante alegada ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) verificar a validade da contratação eletrônica de cartão de crédito consignado e se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação; (iii) analisar se há cobrança indevida que justifique repetição do indébito; e (iv) examinar se houve violação a direitos da personalidade a ensejar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade não prospera quando as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença.

4. A contratação eletrônica, com validação por biometria facial, selfie, geolocalização e documentos pessoais, é suficiente para comprovar a manifestação de vontade e a autenticidade do contrato.

5. Demonstrada a disponibilização do valor contratado, afasta-se a alegação de documentos estranhos ou ausência de negócio jurídico.

6. Ausente prova de vício de consentimento, de falha no dever de informação ou de cobrança indevida, não há falar em repetição de indébito nem em indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença recorrida. 2. A contratação digital de cartão de crédito consignado, mediante assinatura eletrônica validada por selfie, geolocalização e conferência documental, é válida e eficaz. 3. Ausente vício de consentimento ou cobrança indevida, não se configuram repetição do indébito nem dano moral."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JAUZIRA DE SOUZA MAZZUCHETTI, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Nova Mutum - MT, que nos autos da Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais (Proc. nº 1000808-04.2024.8.11.0086), ajuizada pela apelante contra BANCO PAN S.A., julgou “
TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais, despesas que estão em condição suspensiva de executividade ante ao deferimento da gratuidade da justiça
”(art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil). (cf. Id. nº 303821860).

A autora alega que é aposentada, titular do benefício previdenciário nº 1649010548, e que, diante de dificuldades financeiras, procurou a instituição ré para verificar a possibilidade de adquirir um empréstimo consignado. Sustenta que, ao analisar o extrato de pagamento de seu benefício, notou um desconto sob a rubrica "RCC", referente a um cartão de crédito, cujo contrato foi autuado sob o nº 7641882951, com parcelas no valor de R$ 198,04 (cento e noventa e oito reais e quatro centavos). Argumentou que não foi sua intenção contratar tal serviço e que o réu agiu com má-fé ao lhe ofertar serviço altamente oneroso.

O banco réu apresentou contestação sustentando a regularidade da contratação, instruída com contrato assinado digitalmente pela autora, acompanhado de verificação de dados telefônicos, geolocalização, validação documental e captura de selfie.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese a inexistência de assinatura digital válida que comprove a regularidade da contratação; o descumprimento dos requisitos estabelecidos na Instrução Normativa nº 28 do INSS, o que comprometeria a legalidade do negócio jurídico; a juntada, pelo banco, de documentos alheios ao contrato celebrado, prejudicando a higidez probatória.

Pede, sob esses fundamentos, pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença do juiz a quo, à repetição do indébito, diante da cobrança de valores indevidos; a ocorrência de danos morais, em razão da violação a direitos de personalidade; e a incidência de juros de mora a partir do evento danoso, em observância à Súmula 54.

(cf. Id. n.

303821862).

Em contrarrazões, o Banco BMG S/A pugna pelo desprovimento do recurso, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pela manutenção da sentença. (cf. Id. n.

303821867)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão recorrida, de modo que, a não impugnação específica dos fundamentos invocados no “decisum” torna inviável o recurso, por ofensa ao mencionado princípio, conforme jurisprudência do STJ.

A respeito do tema, Fredie Didier e Leonardo Carneiro da Cunha, apresentam a lição do professor Nelson Nery Junior:

“Princípio da dialeticidade. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo que é essencialmente dialético” (Curso de Direito processual Civil, 4ª edição. Salvador: Podium, 2007, v. 03, p. 55).

No caso, a irresignação recursal não carece de dialeticidade, pois, embora os argumentos da apelante possam coincidir com aqueles já apresentados em manifestações anteriores, tal circunstância, por si só, não caracteriza violação ao referido princípio.

Afasto a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Conforme consignado no relatório, a controvérsia central dos autos reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado e na existência de vícios que possam comprometer a higidez do negócio jurídico celebrado entre as partes.

É indiscutível a natureza consumerista da relação jurídica entre as partes, sendo aplicáveis à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297); não obstante, embora a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática,
in verbis
:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5).

Embora a autora/apelante negue de forma veemente a contratação do serviço de cartão de crédito consignado, não há nos autos qualquer indício de que tenha ocorrido erro, vício de consentimento ou falha no dever de informação. Ressalte-se que o instrumento contratual apresenta descrição clara e inequívoca da operação pactuada "CARTÃO BENEFÍCIO CONSIGNADO PAN" especificando as características, bem como a forma de cobrança dos débitos dele decorrentes. Nesse contexto, não há falar em induzimento por ardil ou manobra de funcionário, razão pela qual a sentença recorrida mostra-se irretocável.

Analisando detidamente os autos, verifico que o banco/apelado comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação do contrato assinado digitalmente pela autora (ID 153440420), com captura de selfie, geolocalização, validação de documento pessoal e demais elementos de segurança que garantem a autenticidade da manifestação de vontade.

O processo de contratação digital adotado pelo banco apelado seguiu diversas etapas de segurança, incluindo: a) verificação de dados telefônicos; b) geolocalização; c) validação do documento pessoal; d) captura de selfie; e) avaliação entre a biometria facial e a foto do documento pessoal,

tais procedimentos são suficientes para garantir a autenticidade e integridade do documento eletrônico.

Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMOCONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU –
ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Comprovada a contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais
” (TJMT, 1018987-46.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE MAIOR SEGURANÇA ÀS CONTRATAÇÕES – LEGALIDADE – INSTRUMENTO DIFICULTADOR DE FRAUDE - DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DEMONSTRADA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, bem como a disponibilização do valor contratado, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido.
A assinatura contratual, por meio da biometria fácil, além de tratar-se de procedimento autorizado pelo Banco Central, revela-se extremamente eficiente no combate às fraudes, notadamente àquelas relacionadas à contratação de empréstimos bancários, porque propicia à instituição financeira constatar, de forma instantânea, se imagem capturada para reconhecimento facial, no momento da celebração do ajuste, é a mesma consignada no documento de identidade do mutuário, de modo a evitar ou, ao menos, dificultar a prática de fraudes e, consequentemente, atribuir maior a segurança às relações contratuais”

(TJMT, AP 1027704-81.2020.8.11.0003, Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 15/09/2021, publicado no DJE de 16/09/2021).

A apelante alega que os documentos apresentados pelo banco são estranhos ao contrato questionado.

Contudo, verifico que o banco apresentou o contrato de cartão de crédito consignado nº 7641882951 (ID 153440420), que é exatamente o contrato questionado pela apelante na inicial.

Além disso, o banco apresentou comprovante de transferência eletrônica (ID 153440437) que demonstra a disponibilização do valor contratado na conta da apelante, não havendo que se falar em documentos estranhos ao contrato questionado

No que se refere aos pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, a ausência de comprovação de cobrança indevida torna tais pretensões improcedentes. Não havendo ato ilícito por parte do banco apelado, que agiu em exercício regular de direito ao efetuar os descontos contratualmente autorizados, inexiste fundamento para a condenação em danos materiais ou morais.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA –CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

Por fim, considerando a improcedência dos pedidos, resta prejudicada a análise do termo inicial dos juros de mora.

Diante do exposto,

NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo singular.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante ao patrono do apelado para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025